Tribunal: TJDFT
Processo: 0033132-11.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033132-11.2002.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD RECORRIDA: TENTACENTER CONFECÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente”, sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 2. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1 - Pretensão para pretensão executória (cumprimento de sentença) para recebimento de crédito prescreve em 3 (três) anos (art. 206, Parágrafo 3o, inc. VIII do Código Civil cumulado com art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966 cumulado com art. 44 da Lei 10.931/2004), e este o mesmo prazo relativo à prescrição intercorrente. 3. “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). 4. Na hipótese, a decisão que determinou a suspensão do feito (prazo de 1 ano) foi proferida em 23.07.2018, termo final da suspensão o dia 23.07.2019, e este, por sua vez, o termo inicial de contagem do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente (cobrança/ressarcimento de direitos autorais – ECAD - REsp n. 1.880.121/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 30/3/2021.), termo final o dia 23.07.2022. 5. Digitalização dos autos não consubstancia causa de suspensão tampouco interrupção de prescrição intercorrente (Acórdão 1663504, 00268519720068070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, asseverando que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, porquanto entende que o prazo em que o processo ficou paralisado em cartório por causa da digitalização dos autos teria o condão de suspender/interromper o prazo prescricional, porque não teria ocorrido inércia de sua parte, mas a paralização do feito pelos mecanismos inerentes à Justiça. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à arguida divergência jurisprudencial. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante (...). Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (REsp 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/8/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 16/2/2023. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 14/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027